Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTENTE. PEÇA NÃO OBRIGATÓRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, após oportunizar prazo para manifestação das partes acerca de documentos juntados aos autos e ter realizado audiência de instrução com a presença das partes e seus procuradores, não vislumbra complexidade da causa e, por isso, não concede prazo para juntada de alegações finais ao processo, por se tratar de peça não obrigatória.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. Comprovado que, desde o acordo para fixação dos alimentos em valor nominal, sete anos antes da demanda revisional, o genitor demandado teve considerável acréscimo nos rendimentos recebidos e o menor teve outros custos acrescidos às suas necessidades, faz-se necessário a majoração dos alimentos, adequando-se ao novo contexto fático das partes.
4. Os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade da obrigação dos genitores.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.